Tribunal: TJPA
Processo: 0815162-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815162-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO MOEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. MULTAS FISCAIS ESTADUAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mineração Moema Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado para reformar decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. Na origem, buscava-se a suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes a multas aplicadas nos Autos de Infração n°s 032023510000114-4, 032023510000363-5 e 032023510000101-2, com fundamento na alegada inconstitucionalidade das penalidades previstas nas Leis Estaduais nº 5.530/89 e 7.591/11, por suposto caráter confiscatório em afronta ao art. 150, IV, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, violando os arts. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) definir se as multas fiscais aplicadas extrapolam os limites constitucionais, assumindo caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

4.

As multas impugnadas, situadas entre 40% e 80% do tributo, não ultrapassam os parâmetros jurisprudenciais do STF, que admite até 100% para multas punitivas e até 20% para multas moratórias.

5.

O erro material na indicação legislativa (referência ao art. 729 da Lei nº 7.591/2011 em vez do Decreto nº 4.676/2001 - RICMS/PA) não interfere na conclusão do julgamento nem compromete a validade da decisão.

6.

A repetição de argumentos já apreciados em decisão anterior, sem apresentação de novos fundamentos, não enseja reforma da decisão recorrida, tampouco nulidade por reaproveitamento da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos não configura nulidade quando o julgador encontra fundamento suficiente para decidir.

2.

Multas fiscais estaduais em patamares inferiores a 100% do tributo, quando punitivas, não são, em regra, confiscatórias.

3.

Inexiste direito líquido e certo a ser tutelado em sede de mandado de segurança quando ausente jurisprudência vinculante do STF que ampare a tese de inconstitucionalidade das multas.

4.

A simples repetição de fundamentos anteriormente rejeitados não impõe ao julgador reapreciar a matéria em profundidade nem invalida a decisão por reaproveitamento de razões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 150, IV; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.554/GO; AI 727.872 AgR/RS; Tema 863, j. 03.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 22447484), interposto por Mineração Moema Ltda
contra a decisão monocrática ID 22059915, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do juízo de origem
que indeferiu o pedido de tutela antecipada
formulado no Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº 0844619-48.2024.8.14.0301, por meio do qual se buscava a suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes a multas previstas nas Leis Estaduais nº 5.530/89 e 7.591/11, aplicadas nos Autos de Infração nºs 032023510000114-4, 032023510000363-5 e 032023510000101-2.

Na origem, a impetrante alegou a inconstitucionalidade das multas sob o fundamento de que estas seriam de caráter confiscatório, por superarem o limite razoável de proporcionalidade, violando, assim, o art. 150, IV, da Constituição Federal. O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 22029665), a empresa Mineração Moema LTDA reiterou os argumentos alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e argumentando que as multas possuem caráter confiscatório, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere aos Temas 487, 863, 1195 e o precedente ARE nº 905.685.

Na Decisão ID 22059915, neguei provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da liminar pretendida na origem, considerando que não se trata de hipótese de direito líquido e certo e que não há jurisprudência vinculante definitiva do Supremo Tribunal Federal a amparar o pleito, sendo, portanto, cabível a aplicação do entendimento que admite a validade de multas punitivas até o limite de 100% do tributo, e de 20% para multas moratórias.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 22447484), apontando preliminarmente erro material na petição do Agravo de Instrumento em relação à indicação do art. 729 da Lei nº 7.591/2011, que deveria ter sido identificado como pertencente ao Decreto nº 4.676 (RICMS/PA).

No mérito, aduziu a existência de nulidade na decisão monocrática por ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do CPC, bem como, mais uma vez, defendeu o caráter confiscatório das multas aplicadas, reiterando os argumentos já apresentados no recurso de Agravo de Instrumento.

Por essas razões, pleiteou a reforma da decisão, no sentido de dar provimento ao recurso de Agravo de instrumento, a fim de conceder a liminar requerida na origem, reiterando o pedido de concessão de efeito declaratório prospectivo ao
mandamus
, de modo a impedir futuras autuações similares.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22502568), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, a recorrente alega a existência de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de enfrentamento de todos os seus argumentos, com invocação dos arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF/88, bem como sustenta, mais uma vez, a ilegalidade das multas impostas nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nºs 032023510000114-4, 032023510000363-5 e 032023510000101-2, com percentuais entre 40% e 80%, supostamente em violação ao princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, reiterando assim os argumentos já expostos no recurso de Agravo de Instrumento.

De início, afasto a alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação. O
decisium
recorrido enfrentou adequadamente os fundamentos da pretensão recursal, discorrendo sobre a natureza das multas (moratórias e punitivas), e firmando a orientação de que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os limites para que não se reconheça o efeito confiscatório são, respectivamente, de 20% para multas moratórias e 100% para as multas punitivas.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Quanto à tese de ilegalidade das multas impostas, melhor sorte não assiste à agravante. Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal Federal, em 03/10/2024, finalmente julgou o Tema 863, fixando a seguinte tese:
“ Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

A decisão combatida, em consonância com o entendimento firmado, concluiu pela ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no presente momento processual, reconhecendo que, no caso concreto, as multas aplicadas não ultrapassaram os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência como limites razoáveis e não confiscatórios, quais sejam, o patamar de 20% para multas moratórias e até 100% para multas punitivas. Vejamos o teor da decisão:

“A respeito das jurisprudências dos e. STF, supostamente aderentes ao caso, devo tecer as considerações abaixo:

· Tema 487 (pendente de julgamento) – Depois do voto do Ministro Roberto Barroso o Min. Dias Toffoli proferiu voto vista propondo tese divergente nos seguintes: “Havendo tributo ou crédito, a multa decorrente do descumprimento de dever instrumental estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes”.

· Tema 863 – Foi incluído em calendário de julgamento para o próximo dia 19/09/24.

· Tema 1195 – Pendente de julgamento.

Considerando que até o momento não há definição do e. STF que corrobore os argumentos do recorrente, entende-se ser o caso de aplicação da jurisprudência do mesmo STF que estabelece distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que em relação a essa segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de até 100% do valor do tributo devido (RE 754.554 / GO), contudo, quando se trata de multa moratória como na espécie, o excelso sodalício entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória (AI 727.872 AGR / RS). Colha-se a ementa:

Naquele julgamento Suas Excelências destacaram que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.

A partir dessa diferenciação o julgamento delineou que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto é viável que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas.

Reconheceram assim que não seria razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda.

Concluíram, ao final, que o patamar de 20% para a multa moratória não é confiscatório, alinhando-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do montante que um dia já fora positivado na Constituição (Parágrafo Único do Art. 184 da CF de 1934 – As multas de mora por falta de pagamento de impostos ou taxas lançados não poderão exceder de 10% sobre a importância em débito) e compatível com a jurisprudência da Corte (RE 582.461, Min. Gilmar Mendes; RE 596.429 AgR, Min. Joaquim Barbosa; RE 239.964, Min.ª Ellen Gracie).

Nesse caminhar o excelso pretório adotou como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para multas punitivas.

Como se vê, não se trata de direito líquido e certo, longe disso, e talvez a opção pelo mandado de segurança tenha contornos mais próximos ao baixo custo do litígio, máxime considerando que dele não surge condenação por sucumbência.

Assim exposto, ausente o pretenso direito líquido e certo
NEGO PROVIMENTO
ao recurso na forma do art. 133, XI, ‘d’ do RITJPA.

Oficie-se ao juízo para conhecimento.

P.R.I.C.”

Percebo, portanto, que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Quanto ao erro material relacionado à legislação estadual mencionada, tal equívoco, ainda que existente, não compromete a validade da decisão, tampouco altera a conclusão quanto à ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no presente momento processual.

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025